Tribunal: TJDFT
Processo: 0719675-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de saldo de FGTS dos devedores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o saldo de FGTS é penhorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90 estabelece a impenhorabilidade absoluta das contas vinculadas ao FGTS.
4. A jurisprudência do STJ admite exceções apenas em hipóteses de créditos de natureza alimentar ou quando demonstrado comprometimento de direito fundamental do titular do fundo.
5. Se o crédito exequendo decorre de cotas condominiais, sem natureza alimentar, afasta-se a possibilidade de penhora do FGTS.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.